Tribunal: TJDFT
Processo: 0730741-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0730741-44.2022.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RAUL BRAGA DE FARIA JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por RAUL BRAGA DE FARIA JÚNIOR, condenado à pena total de 15 anos e 2 meses, regime atual fechado, e já tendo resgatado 7 anos e 3 meses. Pugnou o requerente a incidência da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na condenação relativa ao processo n. 0024061-49.2016.8.07.0015 (data dos fatos 15/01/2016) e, consequentemente, a alteração da fração para progressão de regime (ID: 39298076). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública, de início, informou que, “em um primeiro momento vislumbra-se a possibilidade de acolhimento da pretensão do assistido pela revisão da dosimetria da pena”. Ao final, contudo, disse: “(...) os documentos constantes no processo de execução penal são insuficientes à completa fundamentação do pedido, de modo que já foi solicitado o desarquivamento da ação originária, para fins de formulação do pedido revisional eventualmente cabível. Por tudo o que foi exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. A presente petição encontra-se instruída com os documentos da ação penal originária necessários ao deslinde da controvérsia, bem como com o relatório da situação penal executória do assistido” (ID: 40237273 – grifo nosso). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo indeferimento da PetCrim (ID: 40476356). Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 3 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador